Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. MÉRITO. VÍCIO REDIBITÓRIO. IMÓVEL. DECADÊNCIA. ART. 445, §1o CPC. PRAZO. ESGOTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por adquirente de imóvel que busca a rescisão do contrato de compra e venda, alegando a existência de vício redibitório, cuja decadência foi decretada.
2. O magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade de produção de outras provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Conforme prevê o art. 445 do Código Civil, constatada a existência de vício redibitório, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de um ano contados da entrega efetiva do bem se a coisa for imóvel. Em se tratando de vício oculto, este prazo correrá a contar de seu conhecimento.
4. Comprovado nos autos que a compradora já detinha conhecimento da precariedade estrutural do imóvel, ultrapasso o lapso previsto no citado artigo deve ser decretada a decadência do seu direito de requerer a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante.
5. Apelo não provido.